Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702356-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CONRADO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Analisando as peças que instruem o presente recurso e a ação de origem, não se verifica a prova do falecimento do Sr. João Batista de Souza, nem a nomeação do Sr. Conrado Batista de Souza como inventariante. Ante o exposto, intime-se o recorrente para apresentar a certidão de óbito do autor da herança, comprovar a abertura de inventário e colacionar o respectivo termo de inventariante, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator